Tribunal: TJBA
Processo: 8069305-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069305-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARGEMIRO SANTANA DAMASCENO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. REDAÇÃO DA LC Nº 144/2014. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 20/1998. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA EC Nº 103/2019. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno interposto pelo impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, posto que o
mandamu
s
já se encontra apto para análise de mérito.

2 - Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil da Bahia, contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, com a redação da LC nº 144/2014, apesar de comprovado o preenchimento dos requisitos legais antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

3 - A questão em discussão consiste em aferir: (i) se é parte legítima a autoridade apontada como coatora; e (ii) se o impetrante faz jus à aposentadoria especial prevista na LC nº 51/1985, com proventos integrais e paridade, em razão do preenchimento dos requisitos legais antes da EC nº 103/2019, afastando-se a aplicação das regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

4 - A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porquanto, à luz do Decreto Estadual nº 12.431/2010 e da jurisprudência desta Corte, compete à Secretaria da Administração a formalização dos atos de aposentadoria dos servidores civis estaduais.

5 - O impetrante ingressou no serviço público estadual antes da EC nº 20/1998 e comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pela LC nº 51/1985, quais sejam: 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo exercício em atividade de natureza estritamente policial, razão pela qual faz jus à aposentadoria especial com proventos integrais (última remuneração do cargo efetivo) e com paridade remuneratória com os servidores ativos.

6 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.817/DF e o RE nº 1.162.672/SP (Tema 1019), reconheceu expressamente a recepção da LC nº 51/1985 pela Constituição de 1988 e assegurou aos policiais civis o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, quando preenchidos os requisitos legais antes da EC nº 103/2019.

7 - Impõe-se a concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à aposentadoria especial, nos moldes da LC nº 51/1985, com integralidade e paridade, determinando à autoridade coatora a expedição do ato de aposentação conforme os parâmetros ora fixados.

Agravo Prejudicado. Segurança Concedida.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8069305-80.2024.8.05.0000

em que figuram como impetrante
ARGEMIRO SANTANA DAMASCENO

e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER
a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.